Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. ERRO NOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido do processo, de modo que a sua ausência importa em juízo negativo referente ao prosseguimento do feito em direção à análise do mérito.
2. A ausência de citação que enseja a resolução do processo sem exame de mérito deve ser aquela imputável exclusivamente ao demandante. Quando o mecanismo da Justiça, de algum modo, contribuiu para que esse ato não se efetive, incabível a prolação de sentença terminativa nos termos do art. 485, inciso IV,CPC.
3. Recurso conhecido e provido.